Tribunal: TJMT
Processo: 0004408-62.2011.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004408-62.2011.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (AGRAVADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (AGRAVADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. TEMA 587. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.”

Não há que falar em
bis in idem
, tendo em vista o entendimento de que há uma autonomia, mesmo que relativa, das ações (execução principal e embargos à execução), sendo plenamente possível o arbitramento de honorários em cada uma delas.

Deve-se respeitar os limites da repercussão recíproca entre as ações, não podendo a cumulação da verba honorária exceder o máximo previsto em lei.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação, no qual, dei provimento e reformei a r. sentença proferida pelo Juízo singular apenas para condenar o apelado/agravante em honorários de sucumbência em favor do apelante/agravado, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, ao que apliquei o tema 587/STJ.

O agravante alega, em apertada síntese, a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em execução fiscal quando já aplicados em embargos à execução. Argui que a cumulação da verba honorária nas ações configura
bis in idem.
Aduz que
descabe falar em nova condenação em honorários na execução fiscal, se a relação jurídico-processual foi dissolvida inteiramente pela atuação dos causídicos na ação incidental
(id. 207307154).

O agravado, por sua vez, pugna para que seja mantida a r. decisão monocrática e a total improcedência do Agravo Interno (id.
208024171
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação, no qual, dei provimento e reformei a r. sentença proferida pelo Juízo singular apenas para condenar o apelado/agravante em honorários de sucumbência em favor do apelante/agravado, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, ao que aplique o tema 587/STJ.

Extrai-se dos autos que o feito de Execução Fiscal n° 0004408-62.2011.8.11.0003 foi julgado extinto, em virtude da procedência dos Embargos à Execução opostos pela parte apelante/agravada.

A r. sentença deixou de condenar o recorrido/agravante em honorários de sucumbência, sob o fundamento de que "
a execução fora extinta em decorrência direta do julgamento dos embargos à execução, o que evidencia a repercussão entre as ações e um proveito econômico único da parte vencedora, razão pela qual não se mostra cabível a condenação em honorários também no processo de execução, sob pena de bis in idem."

Em decisão monocrática, houve o provimento do recurso e a respectiva condenação do agravante em honorários sucumbenciais.

Pois bem. A controvérsia no presente recurso cinge-se acerca da possibilidade de cumulação da condenação em verbas honorárias tanto nos Embargos à Execução julgados procedentes, quanto na Execução Fiscal principal extinta em razão daqueles.

Como bem firmado na Decisão Monocrática, o Superior Tribunal de Justiça já deliberou acerca desta controvérsia, ao que se pacificou o entendimento de que é possível a cumulação da verba honorária fixada nos Embargos à Execução com aquela arbitrada na própria Execução contra a Fazenda Pública,
in verbis:

"Tema 587/STJ: a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil).
Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução
." (grifo nosso)

Da interpretação da tese firmada pela Corte Superior, não há que falar em
bis in idem
, tendo em vista o entendimento de que há uma autonomia, mesmo que relativa, das ações (execução principal e embargos à execução), sendo plenamente possível o arbitramento de honorários em cada uma delas.

Desta forma, diante da tese firmada, nesse sentido vem sendo aplicado pela Corte Cidadã:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR CUMULATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELA CORTE ESPECIAL
. 1. "
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
" ( REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1966922 PR 2021/0322653-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) (grifo nosso).”

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança de crédito inscrito em certidão de dívida ativa. Após sentença que julgou extinta a execução fiscal, a Fazenda Nacional interpôs apelação, que teve seu provimento negado pelo Tribunal de origem, restando fixado o entendimento de que a condenação em honorários sucumbenciais deveria ser arbitrada em consonância com o princípio da equidade, nos moldes estabelecidos pelo § 8o do art. 85 do CPC/2015. II - Primeiramente, cumpre destacar que a matéria encimada à apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC/2015. Assim, evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. III - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido dispositivo jurídico. IV - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos. V - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido dispositivo jurídico. VI - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos. VII -
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial de que é possível a cumulação dos honorários fixados nos embargos à execução com os arbitrados no próprio feito executivo, desde que respeitados os limites e parâmetros legalmente previstos.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes: REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.453.740/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 22/5/2015. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1456057 SP 2019/0040520-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019) (grifo nosso).”

De mesmo modo, este Sodalício assim vem aplicando o referido tema:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– APELO PROVIDO DE FORMA PARCIAL –
FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AÇÕES DISTINTAS – TEMA 587 DO STJ
– REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. 1. Se a Fazenda Pública procede ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa por parte do Devedor, é imperiosa a condenação do Exequente em honorários advocatícios NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, AINDA O FEITO TENHA SIDO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, FACE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 2.
O STJ entende, de forma pacífica, a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios em Embargos à Execução, e na ação principal, por serem ações autônomas, a se dever observar o limite da condenação, disposto no art. 85, § 3o, do CPC. INTELIGÊNCIA DO TEMA 587 DO STJ.
3. A REGRA DISPOSTA no art. 90, § 4o, do CPC, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS. (TJ-MT - AGR: 10035186720178110045, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023) (grifo nosso).”

Portanto, resta evidente que não há óbice na fixação de honorários sucumbenciais em ambas as ações, no entanto, deve-se respeitar os limites da repercussão recíproca entre elas, não podendo a cumulação da verba honorária exceder o máximo previsto em lei.

Por fim, verifico que na Decisão Monocrática de id. 205812158 foi aplicada a fixação de honorários no percentual mínimo de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, não aplicando a disposição legal trazida no § 5o, do art. 83, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, altero a fixação dos honorários de sucumbência, de ofício, aplicando o disposto no dispositivo supramencionado, devendo a verba sucumbencial ser fixada sobre o valor econômico obtido (equivalente R$ 2.122.339,91: dois milhões cento e vinte dois mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos) da seguinte forma: i) dez por cento (10%) na primeira faixa de até duzentos (200) salários mínimos; ii) oito por cento (8%) na segunda faixa entre duzentos (200) e 2000 (dois mil) salários mínimos; iii) cinco por cento (5%) na terceira faixa entre 2..000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários mínimos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e altero, tão somente,
ex officio,
a fixação dos honorários sucumbenciais na Decisão Monocrática agravada, nos termos acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024